Tribunal: TJES
Processo: 5017511-87.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017511-87.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Itapemirim, diante da remessa dos autos, pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, da ação ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Itapemirim, visando à internação compulsória do filho da autora em razão da sua condição de dependente químico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar qual juízo possui competência para processar e julgar a ação de origem, que envolve pedido de internação compulsória de dependente químico, considerando a tese fixada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 e a decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal Pleno do TJES, no julgamento do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, fixou a tese de que compete às varas da Fazenda Pública processar e julgar ações que envolvem pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória de dependentes químicos.

O STJ, ao analisar o Recurso Especial nº 2050583/ES, não conheceu do recurso, mantendo, assim, a validade da tese firmada no IRDR, que exclui a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para essas ações.

A jurisprudência do TJES reitera o entendimento de que as ações de internação compulsória não devem ser processadas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mas sim nas varas da Fazenda Pública, estadual e municipal.

Assim, deve ser reconhecida a competência do Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim para processar e julgar a ação em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim.

Tese de julgamento
:

Compete às varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, processar e julgar ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória de dependentes químicos, conforme tese fixada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

O não conhecimento do Recurso Especial nº 2050583/ES pelo STJ mantém hígida a tese firmada pelo TJES, afastando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para tais ações.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 987. Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §5º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 17.10.2019; TJES, ED IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06.05.2021; STJ, AInt no REsp nº 2050583/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.02.2024; TJES, Conflito de Competência nº 5001039-11.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.04.2024; TJES, Conflito de Competência nº 5005270-81.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 25.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo Suscitado para processar o feito, isto é, o JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº

5017511-87.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo

JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

face a remessa pelo

JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL
,

dos autos da ação tombada sob o nº 5001689-77.2024.8.08.0026, ajuizada por MARIA DE FÁTIMA DA SILVEIRA COELHO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, cujo desiderato é a internação compulsória de seu filho ANDERSON DA SILVEIRA COELHO em clínica especializada em tratamento de dependência química.

A demanda foi dirigida originalmente ao Juízo da Vara Cível/Fazendária de Itapemirim, o qual, em razão do efeito suspensivo em sede de Recurso Especial, interposto pelo Estado do Espírito Santo nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000, declinou da competência, encaminhando o feito ao Juízo suscitante. Este, por sua vez, defende que há questão de competência que impede o seguimento da demanda no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em id. 11335333 foi proferida decisão designando o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes no feito originário.

Parecer da r. PGJ em id. 11840517, pelo acolhimento do conflito.

Pois bem.

Conforme já registrado na decisão id. 11335333, este E. Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do
incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000
pelo Tribunal Pleno, definiu a tese de que:
“
Compete às
v
aras de Fazenda Pública, Estadual e Municipal
, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de
internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
”
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 011180001767, Relator: FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).

Registre-se que após a oposição de embargos de declaração, este e. TJ/ES ratificou que a tese fixada no IRDR resultou na exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (TJES, ED IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Desig. Jorge Henrique Valle dos Santos, Julgado em 06/05/2021, publicado em 24/05/2021).

Após, apesar da decisão do Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça que atribuiu parcial efeito suspensivo ao Recurso Especial no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000, autorizando “
o ajuizamento de ações objetivando internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa”,
ocorreu
juízo de admissibilidade definitivo do REsp pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
não conheceu do
r
ecurso
em referência por meio de Decisão Monocrática proferida em 29/09/2023.

Em seguida, interposto recurso de Agravo Interno, foi
mantida a decisão que não conheceu do Recurso Especial
. Confira-se a ementa do julgamento:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 0003018-16.2012.8.08.0000 E SÚMULA N. 12 DO TJES, EIS QUE O DECRETO-LEI N. 891/38 FOI REVOGADO. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS PROTETIVAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. INCIDENTE ADMITIDO. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - A Corte de origem se manifestou quanto à matéria de fundo utilizando-se dos seguintes fundamentos: "10. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido com proposta da seguinte tese, para fixação: "Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica".
III - O julgamento ocorreu em abstrato, no âmbito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do art. 987 do CPC/2015, estando ausente o requisito constitucional de cabimento de "causa decidida", consoante julgamento da Corte Especial REsp n. 1.798.374/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 21/6/2022.)
IV - Agravo interno improvido. (STJ; AInt no REsp Nº 2050583/ES; Segunda Turma; Relator Ministro Francisco Falcão; Julg: 26/02/2024; DJe: 28/02/2024)

Portanto, está definida a tese deste Egrégio Tribunal de Justiça que fixou a competência das varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de internações voluntárias, involuntária e compulsória.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PRAZO PREESTABELECIDO PARA INTERNAÇÃO – PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O egrégio Tribunal Pleno, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, ao dirimir a controvérsia sobre a competência das Varas de Órfãos e Sucessões ou das Fazendárias para processar e julgar as demandas de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de dependentes químicos definiu a tese de que compete a estas unidades judiciárias conhecer, processar e julgar as referidas ações. 2. A limitação estabelecida pelo artigo 23-A, §5º, inciso III da Lei nº 13.840/19, às internações involuntárias, não denota que o valor da causa é inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mormente pelo fato de que as internações compulsórias judiciais não possuem prazo preestabelecido. 3. Em tema de judicialização da saúde, revela-se inadequada a utilização dos parâmetros orçamentários contemplados pelo Sistema Único de Saúde para aferição do valor da causa nas ações de internação compulsória, tendo em vista que, por diversas vezes, os entes demandados, por meio de contratos emergenciais, socorrem-se das vagas disponibilizadas pela rede privada de saúde, que praticam preços muito superiores àqueles previstos no SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS). 4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA. (Data: 11/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001039-11.2024.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: Conflito de competência Cível, Assunto: Conflito de Competência)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. JUIZADOS ESPECIAL. JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DO RESP 2050583/ES. MANTIDA A TESE DO IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Hipótese em que se discute a competência para processar e julgar ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica. 2. Diante do não conhecimento do Recurso Especial n. 205083/ES pelo Col. STJ prevalece a tese definida pelo Tribunal Pleno deste Eg. Tribunal de Justiça, nos autos Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0013406-65.2018.8.08.0000, que fixou a competência das varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de internações voluntárias, involuntária e compulsória. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo com competência fazendária, a 1ª Vara Cível de Itapemirim. (Data: 25/Sep/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005270-81.2024.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: Conflito de competência Cível, Assunto: Conflito de Competência)

Diante do que fora exposto
declaro a competência do
Juízo
Suscita
do
para processar o feito,
isto é,
o

JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.